Tribunal: TJMT
Processo: 1019870-36.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019870-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (AGRAVADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 504, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente, inclusive com interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte, não é ato que no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, §2º, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento.

Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Sistema S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face dos agravados, observou que o feito se encontra suspenso, por entender que a decisão proferida às fls. 3264/3270, não restou modificada nas Instâncias Superiores. Manteve as decisões de fls. 3265/3270, e determinou à gestora o cumprimento integral das decisões alhures mencionadas.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão é de forma lacônica e sem fundamento, já que mantem o cumprimento de uma determinação inexistente pelo STJ, sendo por isso, manifestamente ilegal e abusiva.

Assevera que a Camponesa assumiu a integralidade da dívida exequenda por termo firmado nos autos de origem, e que o mérito do recurso especial se restringe à limitação da responsabilidade de Marcos Wurzius — e somente dele — na qualidade de emitente do título exequendo.

Segue defendendo que o epicentro do recurso especial está afetado pela eficácia preclusiva da coisa julgada há mais de 15 anos, bem como a

situação jurídica de Marcos é distinta da situação jurídica da Camponesa e o reconhecimento da limitação da dívida pessoal daquele em nada impacta o fato de que a garantia hipotecária responde pela dívida inteira, especialmente considerando que o Banco jamais, em momento algum, renunciou a qualquer parte do seu crédito, assim como está prejudicado em função da homologação da desistência, pelo Banco, em relação ao recorrente, Marcos Wurzius.

Aduz que houve violação à autoridade deste eg. Tribunal diante da decisão suspensa por conta do processamento do incidente de assunção de competência, sendo, por isso, incabível o pedido de reintegração de posse do imóvel.

Sem pedido liminar (id. 59508475), a Relatora, à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves determinou a intimação da parte agravada.

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 63777984).

É o relatório.

Cuiabá, 20

de
outubro
de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a ação de execução de título extrajudicial nº 0004504-97.1999.8.11.0003, movida pelo Banco Sistema S.A. contra Ademar Wurzius e outros.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
proferiu o seguinte despacho, objeto deste agravo,
verbis
:

“
Compulsando o caderno processual, observa-se que o presente feito encontra-se suspenso, por força da decisão proferida à fls. 3264/3270, a qual não restou modificada nas Instâncias Superiores.

Dessa forma, mantenho as decisões à fls. 3264/3270 e 3346, pelos seus próprios fundamentos.

Determino que a srª Gestora cumpra, integralmente, as decisões alhures mencionadas. Intime. Cumpra
.” (id. 58059463)

O pedido formulado na exordial recursal se atém especificamente no fato da magistrada ter mantido a decisão anterior que concedeu a reintegração da posse da Fazenda Santa Emília, objeto da matrícula 603, do CRI de Chapada dos Guimarães, aos agravados, decorrente da petição apresentada pelo banco perante aquele Juízo.

Observo que a decisão que determinou a reintegração da posse do imóvel foi impugnada pelo banco, ora agravante, no agravo de instrumento n. 1017539-18.2019.8.11.0000, e que ainda está em andamento perante este Tribunal de Justiça.

Visto isso, resta demasiadamente claro que o
decisum
objurgado nada mais é do que um mero despacho,
sem qualquer cunho decisório
, mormente porque se destinou a impulsionar os autos.

Destarte, é de conhecimento notório que os despachos judiciais são irrecorríveis, de modo que neste juízo de admissibilidade recursal, imperioso se faz o seu não conhecimento.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
verbis
:

“
3. Irrecorribilidade dos despachos.
O CPC 162 §3º define despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo.
Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2º, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal.

2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag 1267544/CE, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 26.04.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL - NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO DE IMPULSO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

Não é cabível agravo de instrumento contra despacho de impulso, traduzindo em mero expediente.
Agravo regimental que se nega provimento.”
(RAR nº 69119/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, J. 21.07.2010 – grifei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONSISTENTE NO CABIMENTO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A teor do que dispõe a regra encartada no art. 504 do CPC, não cabe recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, posto que trata-se de ato irrecorrível.
”
(
RAR nº 80224/2009, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. 19.08.2009 – grifei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Cuiabá,
20 de outubro de 2021

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021